Tribunal: TJDFT
Processo: 0754037-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, em face à decisão da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, que rejeitou a impugnação aos cálculos em sede de cumprimento de sentença requerido por EDMILSON DIAS OLIVEIRA. O agravante sustentou que, em face da “grandiosidade dos números que envolvem a Autarquia Previdenciária e diante da ausência de inércia do INSS na construção dos fluxos operacionais que viabilizem o cumprimento das decisões judiciais em tempo minimamente possível, o prazo para cumprimento das decisões judiciais pelo INSS deve ser fixado levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. Diante disso, não há razões que justifiquem a aplicação das astreintes, razão pela qual o montante deve ser excluído do débito apurado. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que seja excluída a imposição de multa, ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor das astreintes”. Sem preparo em face da isenção legal. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A contadoria judicial apresentou planilha de cálculos no ID 210243098, incluindo crédito principal, honorários sucumbenciais e multa moratória. A parte exequente manifestou-se de acordo com os cálculos. O INSS, por sua vez, concordou com os cálculos, exceto quanto à multa moratória, alegando que o atraso deveu-se à falta de servidores para atendimento da demanda no prazo assinalado e que não houve ato voluntário e deliberado para descumprir a ordem judicial. Sustenta, ainda, que o art. 537, §1o II do CPC, estabelece que o juiz pode excluir a multa caso demonstrado o cumprimento superveniente ou justo motivo para o descumprimento. No entanto, as alegações do INSS não são suficientes para afastar a aplicação da multa moratória, considerando que se trata de implantação de benefício de caráter alimentar, do qual a parte autora necessita para promover a sua subsistência e de sua família, no momento que está incapacitada para o trabalho. A autarquia não pode a todo momento invocar seus problemas administrativos para justificar seu reiterado atraso no cumprimento das ordens judiciais. Quanto à exclusão da multa, o citado dispositivo legal somente prevê a exclusão da multa vincenda e não das multas já vencidas. Ante o exposto, rejeito a impugnação do executado à multa diária.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa ressaltar que restou incontroverso o descumprimento de decisão na origem, porque o agravante admite a morosidade no atendimento, a qual atribui à alta demanda e falta de pessoal em seu quadro funcional. Considerado o estágio atual do processo, não se vislumbra a possibilidade de dano grave. Embora a decisão tenha acolhido os cálculos da contadoria e com a inclusão da multa, condicionou a expedição das requisições de pagamento à preclusão. Diante disso, o caso dispensa até mesmo a incursão na probabilidade de provimento do agravo, porque a condição estabelecida afasta a hipótese de que o agravante venha a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46